Tribunal: STF
Processo: RE 1472727
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO ORA EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.” 



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de contradição na mencionada decisão, “que, equivocadamente, argumentou que a atuação da guarda municipal se deu na situação de flagrância permanente, como se fosse crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu”. 



    Ressalta que “no caso em concreto, não se trata de crime de tráfico de drogas, mas, de crime de furto onde não existe a figura do flagrante permanente”.



    Aduz que “a jurisprudência trazida pela r. Decisão ora embargada para fundamentar seu entendimento, não se aplica ao caso concreto, pois, todas se referem a crime de tráfico onde se encontra o flagrante permanente”.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste parcial razão à Defensoria Pública do Estado de São Paulo.



    Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    No caso concreto, não se constata a contradição apontada, eis que a decisão embargada apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário em perfeita consonância com jurisprudência pertinente.



    Deveras, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que “os Guardas Municipais, no caso em apreço, tão somente lograram prender em flagrante o autor do furto, sendo os bens recuperados” (e-Doc. 11, p. 3), o que revela a pertinência dos precedentes que embasaram a decisão impugnada. 



    Entretanto, verifico erro material no tocante à ementa da decisão embargada, no qual consta que o crime cometido teria sido o previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2003, tendo em vista que o crime imputado na origem foi o tipificado no no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza a sua correção pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 694.588-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015)



    Destarte, é a hipótese de correção de erro material, tão somente para excluir a menção ao crime de tráfico de entorpecentes que consta na ementa da decisão embargada. 



    Ex positis, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir o erro material constatado, excluindo o seguinte trecho da ementa do decisum embargado: “CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006”.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente